Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700401-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: FPPE - Fazenda Pública do Estado de Pernambuco Agravada: Lilian Duarte Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de Pernambuco contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0703767-41.2021.8.07.0020. Sobreveio a decisão referida no Id. 31882451 que determinou a suspensão do curso do processo aludido até o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos do processo no 0730469-84.2021.8.07.0000. Em consulta ao andamento do aludido processo, verifica-se que o mencionado agravo de instrumento foi julgado aos 20 de fevereiro de 2022, tendo sido interpostos embargos de declaração que foram desprovidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. No momento aguarda-se o transcurso de prazo, cujo termo final é dia 5 de agosto de 2022. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que o curso do presente processo permaneça suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos do processo no 0730469-84.2021.8.07.0000. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator